Tribunal: TJMT
Processo: 1003835-64.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1003835-64.2021.8.11.0000
PACIENTE: WILLIAN DA COSTA FIGUEIREDO
IMPETRANTE: PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado – Dr. Pablo Augusto Souza e Silva, em benefício de WILLIAN DA COSTA FIGUEIREDO, atualmente recolhido na Cadeia Pública da Comarca de Barra do Bugres, apontando como autoridade coatora o em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos n° 1000667-30.2021.8.11.0008.
Na exposição fática, relata o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, em razão da suposta prática do crime de associação para o tráfico de drogas (artigo 35, da Lei n. 11.340/06).
Aduz que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação, porque a periculosidade do paciente e garantia da ordem pública fora pautada na reiteração delitiva, contudo juntou certidão negativa de antecedentes criminais.
Ainda, destaca que as prisões dos demais coacusados, dentre os quais está sua irmã- Jessica da Costa Figueiredo [que reside na mesma casa do paciente], ocorreram por força de investigações que tinham como alvo - JESSICA DA SILVA FIGUEIREDO, KELLY APARECIDA BARBOSA DA SILVA e ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAUJO.
Relata que as referidas investigações culminaram no cumprimento do mandado de busca e apreensão- autos de no 1000416-12.2021.8.11.0008, expedido pelo juiz de primeira instância e que por consequência resultou também na prisão em flagrante do paciente, sem que este tivesse qualquer envolvimento com os fatos delitivos imputados, mas pelo simples fato de estar em casa durante as diligências policiais.
Requer a concessão da liminar, de modo a cessar o constrangimento ilegal ou, subsidiariamente, que sejam fixadas medidas diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão da ordem para revogar a decisão vergastada, ante a ausência de fundamentação.
É o relatório.
Do exame dos documentos que instruem o presente habeas corpus verifica-se que a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente está firmada em investigações de que a irmã do paciente e outras pessoas estariam associados para o tráfico de drogas, e que durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão- autos de no 1000416-12.2021.8.11.0008, expedido pelo juiz de primeira instância, resultou também na prisão em flagrante do paciente, em razão de terem apreendido arma de fogo e munição dentro da residência.
Na audiência de custódia, realizada no dia 19/02/2021, o douto magistrado converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sob os seguintes fundamentos:
“(...) No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta do auto de apreensão de substância entorpecente acostado aos autos. Anote-se ainda que, em consulta aos antecedentes do autuado Willian da Costa Figueiredo, verifica-se que o mesmo respondeu a processo criminal neste Comarca, sendo: Proc. n° 8547-95.2018.811.0008 – Código: 146313, o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social. 5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os indiciados praticaram supostamente o fato delituoso tipificado no Art. 35 da Lei no 11.343/2006 e Art. 12 da Lei no 10.826/2003.
6. Ademais, as testemunhas PM Antonio Evandro Lima Vieira, declarou, em síntese, perante a d. autoridade policial, que durante cumprimento de Mandado de Busca referente ao Processo no 1000416-12.2021.8.11.0008, na Rua 06 números 109, próximo à Escola Guiomar Bairro Cohab João Cristante, acompanhada pela Jéssica da Costa figueiredo foi localizado dentro do fogão uma arma de fogo calibre .32 com duas munições intactas e uma cápsula deflagrada, além de uma balança de precisão e filme de PVC. Senão vejamos: Depoimento do PM Antonio Evandro Lima Vieira: “QUE a sua Equipe Policial em atuação conjunta com a Polícia Judiciária Civil, durante cumprimento de Mandado de Busca referente ao Processo no 1000416-12.2021.8.11.0008 em uma residência localizada na Rua 06 número 109, próximo à Escola Guiomar Bairro Cohab João Cristante; Que durante busca na residência acompanhada pela Jéssica da Costa figueiredo foi localizado dentro do fogão uma arma de fogo calibre .32 com duas munições intactas e uma cápsula deflagrada, além de uma balança de precisão e filme de PVC, característico do comércio de drogas; Que também foi encontrada a identidade em nome de Hiago Felipe Barbosa da Silva e que segundo a conduzida Jessica da Costa Figueiredo é de propriedade de seu Marido Hiago Felipe Barbosa da Silva; Que na residência estava presente também Dona Ivete França da Costa, Rosangela Teixeira Martins e Willian da Costa Figueiredo bem como uma criança de nome Yuri Figueiredo Costa que foi entregue aos cuidados a tia dele Jessica Daiane Teixeira Martins portadora do RG: 2357428-3 com o devido consentimento da mãe Jessica da Costa Figueiredo; Que diante dos fatos foi confeccionado o presente boletim de ocorrência e encaminhados para delegacia local, todos sem lesão corporal; Nada mais disse,”
7. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram os autuados, no boletim de ocorrência, auto de apreensão, relatório de investigação e auto de constatação preliminar de substância entorpecente e demais documentos que corroboram com os fatos exarados.
9. Some-se a isso, o fato de ter sido apreendido vários objetos em posse dos indiciados, que possivelmente podem ter sido obtidos do comércio ilegal de entorpecentes.
10. Cabe ressaltar, que por ora não a que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranquilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além mais se tratando de comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social(...)” (sic) (destacamos).
Como se observa, o magistrado não demonstrou elementos reais e concretos a indicar a necessidade da segregação provisória do paciente, haja vista que não individualizou qual teria sido a participação do paciente na suposta associação criminosa para o tráfico de drogas, bem como se referiu ao processo “n° 8547-95.2018.811.0008 – Código: 146313”, o qual tramitou na mesma Vara, como justificativa de demonstração da periculosidade do paciente, destacando que “revela a prática reiterada de crimes”, sendo que o paciente foi absolvido no referido processo, em sentença prolatada em 19/12/2018 (id. 78937983).
Ademais, o impetrante colacionou a certidão de antecedentes criminais do paciente, sem qualquer registro criminal emitida no dia 08/03/2021 (id. 78937984).
Desse modo, a decisão acatada não demonstrou fundamentação consistente que justificasse a necessidade de segregação cautelar do paciente, limitando-se apenas a reproduzir os pressupostos elencados na lei, sem observância do caso concreto, notadamente sem expor de forma clara e específica qual é o motivo que causa intranquilidade no meio social a ponto de ser necessária a manutenção da prisão do paciente.
Com efeito, a custódia do paciente foi mantida apenas em razão dos indícios de autoria e materialidade e na suposta necessidade de se garantir a ordem pública, sem indicação da existência de antecedentes criminais que de fato comprovem a real probabilidade de reiteração criminosa, nem sequer apresentou elementos, mínimos que fossem, que revelassem a intenção do paciente em se furtar à aplicação da lei penal ou de embaraçar a instrução criminal.
Por sua vez, o impetrante colacionou documentação que recomendam a viabilidade da substituição por medidas cautelares diversas da prisão, a princípio.
Desse modo, assiste razão à defesa, porquanto a fundamentação utilizada na decisão não demonstrou elementos reais e concretos a indicar a necessidade da segregação provisória, não observando portanto o que prescreve o artigo 312, do Código de Processo Penal, o qual foi modificado com o advento da Lei no 13.964/2019, com o acréscimo do “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”, enfatizando a cautelaridade extrema da prisão preventiva.
Dito de outro modo, não se admite mais a decretação da prisão preventiva como decorrência imediata de investigação criminal ou de apresentação ou recebimento de denúncia, sendo portanto, a gravidade concreta do crime uma condição necessária, mas não suficiente para a decretação e manutenção da medida cautelar mais grave.
Assim, a decretação da prisão preventiva, bem como a sua manutenção, implica, necessariamente, na presença de prova da materialidade e de indícios de autoria (fumus commissi delicti) e a indicação concreta da situação de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima restrição da liberdade do paciente, como também foi destacado com a nova redação do artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, in verbis:
“(...) § 6o A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)” ( destacamos).
Nesse contexto, verifica-se que a decisão ora combatida não atende aos preceitos estabelecidos no artigo 315, § 2o, do Código de Processo Penal que replica o artigo 489, parágrafo único, do Código de Processo Civil, relativamente aos critérios legais para a definição de decisão fundamentada, especialmente no que tange às decisões acerca da decretação ou substituição da prisão preventiva, in verbis:
“Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.
§ 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.
§ 2o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)” (destacamos).
Para que se justifique a legitimidade da prisão provisória é necessária a demonstração do periculum libertatis, diante da elevada probabilidade de risco para o processo penal de conhecimento ou de execução, caso seja concedida a liberdade a paciente, já que a prisão preventiva, enquanto medida cautelar de natureza instrumental e excepcional, não pode ser utilizada de forma genérica, sendo necessária a demonstração de situações efetivas que justifiquem o sacrifício da liberdade individual em prol da viabilidade do processo, o que inexistiu na espécie.
Assim, não se pode prender preventivamente alguém com fulcro apenas em suposições, argumentos genéricos ou em razão da gravidade do crime que é irrelevante para justificar a decretação da prisão preventiva.
Na hipótese, levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso, afigura-se razoável a adoção das medidas cautelares descritas nos incisos I, II, IV e V, todos do artigo 319, do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, defiro a ordem postulada em caráter liminar para revogar a prisão preventiva do paciente WILLIAN DA COSTA FIGUEIREDO, com fundamento no art. 282, § 6o, c/c art. 319 do CPP, fixando-lhes as seguintes medidas cautelares:
1a – Comparecimento periódico da paciente em Juízo, no prazo e condições a serem fixadas pelo Juízo da origem, para informar e justificar suas atividades;
2a – Proibição em ausentar-se da Comarca, sem prévia comunicação ao juízo da origem;
3a – Proibição de frequência de bares e boate;
4a – Recolhimento domiciliar no período noturno; sem prejuízo de outras medidas cautelares que o magistrado entender convenientes, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Delego ao juízo de origem, a responsabilidade pela expedição o alvará de soltura, facultando-lhe a imposição de outras medidas cautelares que reputar necessárias, advertindo-se o paciente da possibilidade de nova prisão em caso de descumprimento.
Cumpra-se. Publique-se e intimem-se.
Cuiabá, 17 de março de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator